Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-53.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010603-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios, Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALFREDO BORGES FARIAS - CPF: 100.460.971-04 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL (TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 79/2000, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 169/2004 – CARÁTER INDENIZATÓRIO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO PELO STJ E POR ESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“(...)

A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória”
.

(RMS 47.316/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

Incabível a incidência da verba indenizatória, criada pela Lei Complementar no 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 169/04, sobre a base de cálculo de férias, licenças e décimo terceiro salário.

Igualmente, essa verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização), como se remuneração fosse, por se tratar de rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor n
o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado
, conforme condições elencadas no art. 2o Lei Complementar no 79/2000, alterada pela Lei Complementar no 169/04.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valfredo Borges Farias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação Declaratória c.c Cobrança de Valores Pretéritos no
1010603-53.2016.8.11.0041
”
, julgou improcedente o pedido indicado na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais o apelante suscita, em suma, que, na condição de Agente de Tributos e membro do grupo TAF/SEFAZ, recebe mensalmente um valor a título de verba indenizatória, além da remuneração.

Nesse sentido, pleiteia a reforma da sentença para o fim de ser incorporada a verba instituída indenizatória, instituída pela Lei Complementar n. 169/04, em sua remuneração e/ou provento, bem como quaisquer verbas recebidas, inclusive 13° salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões e demais vantagens que compõem a remuneração, referentes aos últimos 5 (cinco) anos a contar da propositura da ação.

Sustenta, ainda, que a verba foi instituída como contrapartida financeira ao agente público pelo seu trabalho, motivo pelo qual possui nítido caráter remuneratório, embora tenha sido denominada de verba indenizatória na lei.

Aduz que é claro o objetivo do Estado de não promover o reajuste salarial dos servidores nos ditames da lei para que, ao se aposentarem, não tenham seu salário na importância a que teriam direito.

Alega, outrossim, que faz jus ao recebimento e à incorporação definitiva do subsídio das rubricas pagas com a titulação equivocada de verba indenizatória.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos das razões apresentadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença (Ids no 55480202)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n.o 57941996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Valfredo Borges Farias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação Declaratória c.c Cobrança de Valores Pretéritos no
1010603-53.2016.8.11.0041
”
, julgou improcedente o pedido indicado na exordial e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a parte requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Segundo a parte autora, ora apelante, a verba instituída para o Grupo TAF, por meio da Lei Complementar n. 79/2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004, deve ser incorporada à sua remuneração, uma vez que é Agente de Tributos Estaduais e membro do citado grupo.

No mais, assevera que embora receba mensalmente os valores, estes foram denominados erroneamente como “verbas indenizatórias”, tendo em vista a alteração legislativa que deu gênese à referida rubrica.

Defende a natureza salarial da verba em questão, acrescentando que não obstante as alterações sofridas pela legislação, o pagamento continua sendo de uma quantia fixa e mais o rateio do saldo do FUNGEFAZ, o que gera ao apelante a habitual expectativa de recebimento desses valores como remuneração.

Sobre a questão, a sentença combatida esclareceu que:

“(...) ao realizar um acurado exame da questão posta em litígio, entendo, por bem, que a objurgada verba indenizatória instituída pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual no 169/2004 tem o intuito de restituir aos servidores pertencentes ao Grupo TAF as despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Em outros termos, tenho que a referida verba não possui caráter remuneratório, como alegado pela parte Autora, não devendo ser estendida aos servidores inativos.

Inclusive, esse é o entendimento já manifestado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 05/12/2005, p. 342).

Seguindo esta mesma linha, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR APOSENTADO - GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) – OBRIGAÇÃO DETRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA –
VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ESTADIA E DESLOCAMENTO NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES
– EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE - CARÁTER INDENIZATÓRIO E NÃO REMUNERATÓRIO - OFENSA À PARIDADE CONSAGRADA NO § 8o DO ART. 40 DA CF - NÃO-OCORRÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SEGURANÇA DENEGADA.

A violação do direito da impetrante renova-se no tempo, porquanto decorrente da conduta omissiva de não se observar o principio constitucional da paridade, previsto no art. 7° da EC n° 41/2003 e 2° da EC n° 47/2005, razão porque não se configura a decadência para impetrar o mandado de segurança.

Conquanto esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança no 122966/2011, tenha decidido, por maioria, que acerca da verba discutida nos autos, “apesar da nomenclatura de “indenizatória”, sua natureza jurídica revela habitualidade e permanência, o que resulta inegável diante do parágrafo 18 do artigo 3o da Lei Complementar no 462 / 2011 , que garante o pagamento dessa verba aos servidores do Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos (...) (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/05/2013, Data da publicação no DJE 18/06/2013)”, filio-me ao posicionamento adotado pela Quinta Turma do STJ, que no julgamento do RMS 20.282/MT, em 5/12/2005, sob a relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou entendimento de que “a verba indenizatória, instituída pelo art. 2o Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos servidores inativos”.

(N.U 0028692-41.2014.8.11.0000, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014).

Portanto, não há que se falar
em constituição do caráter salarial da verba instituída pelo art. 2o da Lei Complementar no 79/2000, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 169/2004, tampouco na sua inclusão na base de cálculo das demais verbas, uma vez que resta evidente o caráter indenizatório da mencionada verba, considerando que o seu intuito é o de recomposição do patrimônio do servidor
.(...)” (id. 55480195)

Como se vê, o cerne do presente julgamento diz respeito à controvertida natureza da verba, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória.

Saliento que, por óbvio, ficando assentada a real natureza da verba, em consequência será decidido sobre os pedidos formulados pelo apelante, quais sejam: a) direito à incorporação dessa verba e b) a questão do reflexo nas férias, licenças, décimo terceiro, dentre outras.

Pois bem.

Em uma simples análise da legislação pertinente, conclui-se que não assiste razão à parte apelante.

No caso, a Lei Complementar estadual n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF
–
Tributação, Arrecadação e Fiscalização, com a redação que lhe deu a Lei Complementar estadual n. 169/2004, assim definiu a verba em discussão:

Art. 2o Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.

§
1o Fica instituída a verba de natureza indenizatória
pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2o A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no
caput,
será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3o A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.

§ 4o
Aos servidores do Grupo TAF
não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado
, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2o deste artigo
.

§ 5o
Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar
. (Grifo Nosso).

Da leitura de tal dispositivo legal extrai-se que a verba em questão tem natureza
indenizatória,
dado que foi criada com o intuito de recompor o patrimônio do servidor no desempenho de suas atribuições, pois, textualmente,
tem por finalidade suprimir o pagamento de referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado,
por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 4o do artigo art. 2o
.

Outrossim, o regramento no §5o do citado artigo condiciona o recebimento do direito ao pagamento da indenização
somente ao servidor do Grupo TAF que cumprir as Ordens de Serviço emitidas pela Administração Tributária
, isto é, não será concedida indistinta e automaticamente, o que desconstitui o argumento do apelante de caráter geral e indistinto da verba.

Dessa feita, conclui-se que a referida verba, prevista na LCE n. 169/2004, é indenizatória e assegurada aos servidores do Grupo TAF em atividade quando do cumprimento das ordens de serviços, logo, é incabível a sua incorporação à remuneração, por força de lei.

Essa, igualmente, é a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS DE TRIBUTO. GRUPO TAF. VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELA LCE 79/2000.NÃO INCIDÊNCIA AOS APOSENTADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte há tempos consolidou entendimento de que a verba instituída pelas Leis Complementares Estaduais 79/2000 e 234/2005 possui natureza indenizatória e, dessa forma, não é devida aos aposentados e pensionistas, porquanto o seu objetivo é ressarcir os servidores integrantes do grupo TAF das despesas com estadia e transporte
. Precedentes: (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 5.12.2005) e (RMS 19.571/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005). 2. Recurso Ordinário não provido. (RMS 47.364/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2015). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido, trago seguintes julgados deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DELEGADOS DE POLÍCIA – VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 234/2005 – REDUÇÃO DO QUANTUM PELA LEI COMPLEMENTAR No 436/2011 – POSSIBILIDADE – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – INEXISTENCIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO – REEXAME PREJUDICADO. “[...] A vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF e aos Delegados de Polícia Civil, instituída pelas Leis Complementares 169/2004 e 234/2005, objetiva ressarcir os referidos profissionais das despesas com estadia e transporte e condiciona-se ao desempenho individual dos servidores beneficiados, de acordo com as atividades por eles exercidas, não sendo paga indistintamente, o que evidencia sua natureza indenizatória. [...].” (RMS 47.316/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015)

(N.U 0018067-19.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOSENTADO – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 - SERVIDORES DO GRUPO TAF - ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES - CARÁTER INDENIZATÓRIO - NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA AOS VENCIMENTOS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS - MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos nos autos. A verba indenizatória, instituída pelo art. 2o da Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização – das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Dessarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos servidores
inativos.
(N.U 0001189-19.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Por efeito, mostra-se incabível a inclusão da referida verba indenizatória na base de cálculo de férias, 13o salário, licenças ou qualquer outro benefício, tampouco a sua incorporação à remuneração dos servidores do GRUPO TAF (Tributação, Arrecadação e Fiscalização).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021